Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716231-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA, representada por MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Proc. No 0707157-20.2024.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado, determinando que a imediata inclusão da agravante no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde. O Distrito Federal informou que a agravante foi internada em leito de UTI no dia 24/04/2024 (ID 58685508). O Despacho de ID 58772967 intimou a parte agravante para se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso, contudo, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que não havia obtido retorno da parte agravante (ID 58981077). Em manifestação de ID 58982267, a Defensoria Pública informou que a agravante encontra-se internada no Hospital das Clínicas de Ceilândia, em leito de ITU. Intimada novamente a se manifestar quanto ao interesse no julgamento do recurso (ID 59021824), a parte recorrente apontou a perda do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Conforme verificado, o objeto do presente recurso cinge-se na determinação para que o agravado forneça à recorrente leito de UTI para o seu adequado tratamento de saúde, considerando o relatório médico anexado, o que acabou sendo deferido por meio da decisão de ID 58324129. O cumprimento da decisão foi informado pelo Distrito Federal (ID 58685508) e confirmado pela parte agravante (ID 58982267), o que revela a inutilidade de julgamento do presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse no julgamento do recurso. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto a exaurido o objeto de sua interposição, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII RITJDFT[1]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator